Tribunal: TJMT
Processo: 1026944-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026944-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO - CPF: 544.780.901-06 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026944-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizete Terezinha Trancoso Pacheco

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA UNIDADE. NEGATIVA EM RAZÃO DE DÉBITOS PENDENTES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A COMPRA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora adquiriu o imóvel localizado na Rua 120, n.01, Quadra 26, Setor I, Bairro Tijucal, Cuiabá-MT, no dia
14/10/2013
e que por muitos anos ficou desocupado. Argumenta que em
01/07/2021
, esteve pessoalmente no endereço da reclamada, apresentando todos os documentos necessários, para fazer o pedido de transferência da matrícula no 5277-9 para o seu nome, juntamente com religamento dos serviços que se encontrava desativado desde a aquisição, porém foi negado em razão da existência de débitos.

2. É cedido que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação propter rem, caracterizando-se como propter personae, ou seja, é natureza pessoal, e a empresa fornecedora de água não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário. Todavia, se o débito (2019 e 2020) é posterior a compra do imóvel (2013), portanto, a recusa não se mostra abusiva e constitui exercício regular de direito.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a dívida se refere ao período de novembro/2019 a junho/2021 (ID 60730115) lapso este posterior a aquisição do imóvel (14/10/2013, cf. ID. 60183064). Portanto, se a dívida reivindicada já é do atual possuidor da Unidade Consumidora, a referida cobrança não evidencia conduta ilícita.”

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 93, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022